Tribunal: TJMT
Processo: 0003333-81.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003333-81.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSEFESSON FELICIANO DE OLIVEIRA - CPF: 062.937.752-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISDAIANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.419.451-46 (VÍTIMA), CASSIO QUIRINO DE ARAUJO - CPF: 040.498.571-89 (VÍTIMA), WELLIGNTON MARTINS SOARES - CPF: 096.210.891-07 (VÍTIMA), ELLEN PAULA RAMOS REVELLO - CPF: 215.126.358-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSEFESSON FELICIANO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO (ART. 157,
CAPUT,
DO CP) – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, § 1o DA LEI N. LEI N. 9.503/97) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ADUZ AUSÊNCIA DE PROVAS A FUNDAMENTAR A VALORAÇÃO DA MODULADORA – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSIVO PREJUÍZO CAUSADO ÀS VÍTIMAS – READEQUAÇÃO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO/ PROIBIÇÃO DE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO FIXAÇÃO EM
QUANTUM
ADEQUADO AS PECULIARIDADES DO CASO EM APREÇO –
RECURSO NÃO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A valoração negativa das consequências do crime de roubo deve ser mantida quando o prejuízo causado pelos agente é expressivo, o que desborda do resultado típico previsto para o delito e, por consequência, autoriza a exasperação da pena basilar.

A pena de suspensão/ proibição de obter habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta, bem como ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003333-81.2020.8.11.0064

APELANTE: JOSEFESSON FELICIANO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos n. 0003333-81.2020.8.11.0064, julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou
Josefesson Feliciano de Oliveira
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa em razão da prática do crime de roubo (art. 157,
caput
do CP); 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de detenção pela prática do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, § 1o [inciso I, do § 1, do art. 302] da Lei n. 9.503/97, c/c art. 70, do Código Penal [duas vezes]) e ainda, determinou a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor/ proibiu de obtê-la pelo prazo de 05 (cinco) meses. Em concurso material (art. 69 do CP), totalizando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e a 05 (cinco) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo, (id. 112533622 – pág. 95/117).

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) no dia 08 de maio de 2020, por volta das 19h10min, na via pública localizada na Rua Bulgária, Setor Rodoviário, em frente ao Hospital Unimed, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado Josefesson Feliciano de Oliveira, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel pertente a vítima Crisdaiane Souza de Oliveira (C.S.O).

Segundo restou apurado, na referida data e período, a vítima Crisdaiane Souza de Oliveira (C.S.O.) estava adentrando no seu veiculo VW Gol, cor prata, placa QAE-4490, ocasião em que foi surpreendida pelo denunciado JOSEFESSON FELICIANO DE OLIVEIRA que, repentinamente, adentrou no veículo e anunciou o assalto.

A vítima muito assustada com a grave ameaça perpetrada, deixou o veículo enquanto o denunciado empreendeu fuga do local levando referido objeto, avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 37.

Em seguida, populares contataram a autoridade policial e noticiaram a ocorrência do delito patrimonial, no entanto, no decorrer das diligências investigativas, o denunciado colidiu o veículo subtraído, ocasião em que foi localizado e preso pela autoridade policial.

Diante da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado à Delegacia de Rondonópolis, no entanto, posteriormente houve a decretação da sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 157, caput, do Código Penal.

II –
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 08 de maio de 2020, no cruzamento da Avenida Alameda das Palmeiras com a Rua Rio de Janeiro, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JOSEFESSON FELICIANO DE OLIVEIRA praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em relação às vítimas Cassio Quirino de Araújo (C.Q.A.) e Wellington Martins Soares (W.M.S).

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado JOSEFESSON FELICIANO DE OLIVEIRA, logo após a perpetração do roubo narrado no tópico anterior, estava empreendendo fuga no veículo VW Gol, placa QAE-4490 subtraído, quando, desrespeitando as normas de trânsito, colidiu com o veículo Ford/Fiesta, placa HPX-55057, no qual estavam as vítimas Wellington Martins Soares (W.M.S) e Cassio Quirino de Araújo (C. Q.A).

Com o impacto da colisão causada pelo denunciado, a vítima Cassio Quirino de Araújo sofreu sérias fraturas em sua bacia e clavícula, enquanto a vítima Wellington Martins Soares também sofreu lesões em seu ombro, conforme evidenciam as informações carreadas nas fls. 36/39.

Posteriormente, as vítimas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas para atendimento hospitalar nesta urbe.

Por fim, restou apurado das informações carreadas nos autos que o denunciado é pessoa desprovida de carteira nacional de habilitação, restando evidenciada a
circunstância agravante
delineada no
artigo 298, inciso III da Lei n.o 9.503/1997.

Assim agindo, o denunciado praticou, por duas vezes, a conduta delituosa capitulada
no artigo 303, § 1o. (inciso I, do § 1o do artigo 302) da Lei n.o 9.503/97 c.c

Cabe realçar que os delitos perpetrados pelo denunciado ocorreram em período de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavirus (Covid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo 6/2020) e mato-grossense (Decreto n.o 424/2020), restando evidenciado a circunstância que agrava a pena insculpida no
artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
denuncia
JOSEFESSON FELICIANO DE OLIVEIRA,
como incurso no
artigo 157, caput, do Código Penal (1.oFato) c.c por duas vezes, no artigo 303, § 1o. (inciso III, do §1.o do artigo 302) da Lei n.o 9.503/97 c.c artigo 70 do Código Penal (2.o Fato) c.c artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal
e requer seja a presente autuada e recebida, instaurando o devido processo legal, com a citação e interrogatório do denunciado, sob pena de revelia, intimando-o para os demais termos da ação penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo indicadas; enfim, para ser processado e julgado até final condenação, seguindo-se o rito processual previsto nos artigos 394/405 do Código de Processo Penal.

Por fim, o Ministério Público
requer,
com fundamento no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, que o denunciado seja por ocasião da prolação da sentença penal, condenado ao pagamento de valor mínimo de indenização civil pela integridade dos danos caudados à vítima (...)”
(sic do id.112533622).

A denúncia foi recebida em 24 de junho de 2020 (id. 112533622 – pág. 60).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 02 de setembro de 2020. Procedida à oitiva das vítimas Crisdaiane Souza de Oliveira, Wellington Martins Soares e Cassio Quirino de Araújo, ouvida a testemunha PM Samir dos Santos Vasco, bem como o realizado interrogatório do apelante Josefesson Feliciano de Oliveira. As partes desistiram da oitiva das testemunhas Ellen Paula Ramos Revello e Rodrigo Dourado Magalhães (id. 112533622 – pág. 79).

Na sentença, em 04 de setembro de 2020, a magistrada
a quo
, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni concedeu o direito de o apelante recorrer em liberdade (id. 112533622 – pág. 95/117). Alvara de soltura n. 707062 (id. 112533622 – pág. 118).

Nas razões do recurso, a Defensoria Pública requer a revisão da dosimetria, aduzindo que o vetor consequências do crime não poderia ter sido utilizado para exasperar a pena basilar de ambos os crimes, uma vez que não possuem elementos nos autos ou não condizem com sua definição jurídica e ainda, que a fundamentação empregada pelo juízo
a quo
é na verdade inerente ao tipo penal em questão. Pleiteia ainda a redução da pena acessória de suspensão da CNH, eis que a fixação acima do mínimo legal não restou devidamente fundamentada

(id. 112533622 – pág. 133).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo-se, na íntegra, os fundamentos contidos na sentença objurgada (id.121374996).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. José de Medeiros manifestou-se pelo desprovimento do recurso, uma vez que segundo sua análise:

“(...) Evidente que os danos causados, tanto pelo roubo quanto pela lesão corporal culposa, foram expressivos, ultrapassando aqueles previsíveis pela mera prática das condutas ilícitas. Diante desse contexto, da fundamentação apresentada pela julgadora, somado as provas colhidas, inviável colher o pedido para afastamento da negativação das “circunstâncias do crime”.

(...)

(...) a pena de proibição do direito de dirigir foi fixada em patamar aquém, até mesmo, da penabase da pena privativa de liberdade, ou seja, a exasperação do período proibitivo sequer atingiu o patamar de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínimas e máxima, ao se considerar que o período de proibição previsto abstratamente é de dois meses a cinco anos. É dizer, o aumento foi mínimo, desproporcional, mas mais benéfico ao réu.

Diante disso, não evidenciada desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade, a pena de proibição de ser obter permissão ou habilitação para dirigir pelo período de 05 (cinco) meses deve ser mantida. (...)”
(
sic
do id. 123138989
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSEFESSON FELICIANO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Josefesson Feliciano de Oliveira, contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e a 05 (cinco) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo, em razão da prática dos delitos dispostos no art. 157,
caput
, do Código Penal c/c art. 303, § 1o (inciso I, do § 1, do art. 302) da Lei n. 9.503/97, c/c art. 70, do Código Penal (duas vezes) (id. 112533622 – pág. 106).

A materialidade e autoria delitiva não são questionadas, sendo objeto do presente recurso apenas a readequação da pena basilar (afastando a exasperação do vetor consequências) e a readequação da pena acessória de suspensão da CNH.

Pois bem. Da análise do caderno processual verifica-se que na prolação da sentença, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)
DO DELITO DE ROUBO SIMPLES (1o FATO)

(...)

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade.
No caso dos autos, entendo que o prejuízo patrimonial suportado pela ofendida não pode ser visto como resultado naturalístico esperado. Nota-se o alto valor do veículo subtraído (avaliado em aproximadamente R$ 35.000,00 – trinta e cinco mil reais), o qual havia sido financiado há poucos meses e foi drasticamente danificado pelo acusado, causando substancial prejuízo à ofendida. Não pode ser olvidado, ainda, que a ofendida torceu o tornozelo por ocasião da ação delitiva. Por conta de tais fatos, valoro negativamente esta circunstância. (...)

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima – pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso, o crime praticado possui pena de 04 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 – 4 = 6 (72 meses) / 8 = 09 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que uma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

(...)

DO DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (2o FATO):

(...)

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade.
No caso dos autos, entendo que as consequências suportadas pelos ofendidos não podem ser vistas como resultados naturalísticos esperados. Nota-se que, por conta da colisão provocada pelo réu, o ofendido W.M.S. teve a “perda total” do veículo que conduzia, suportando substancial prejuízo financeiro, demais das lesões corporais inerentes ao tipo penal. Não pode ser olvidado, ainda, que a ofendido C.Q.A. foi gravemente lesionado (quebrou a bacia e a clavícula), tendo ficado longo período sem andar e sem poder trabalhar (aproximadamente quatro meses), havendo ressaltado em Juízo que a data de sua oitiva (02.09.2020) era seu segundo dia de trabalho depois do acidente, que ocorreu em maio de 2020. Por conta de tais fatos, valoro negativamente esta circunstância.

(...)

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima – pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso, o crime praticado possui pena de 06 meses a 02 anos de detenção. Portanto: 24 – 06 = 18 meses / 8 = 02 meses e 07 dias para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que uma circunstância judicial foi valorada negativamente, fico a pena-base 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção.
(
sic
do id. 112533622 – pág. 95/117).

Nas razões do recurso ora manejado, a defesa requer o afastamento da valoração negativa atribuída à moduladora
consequências do crime
, com a consequente redução da pena basilar, pois entende que a citada circunstância judicial foi depreciada mediante inidônea fundamentação, consubstanciada em elementos inerentes ao próprio tipo penal, nos seguintes termos:

“(...) no que tange ao delito de lesões corporais, cabe destacar que apesar das declarações prestadas pelo ofendido C. Q. A. em juízo, não consta nos autos qualquer laudo pericial inicial e/ou complementar.

Assim, verifica-se que o juízo singular, além de reconhecer circunstâncias que dependeriam de prova pericial inexistente nos autos (quebrou a bacia e a clavícula), o fato é que a existência de lesões é natural ao delito de leões corporais (!). Assim, tal circunstância não poderia ter sido valorada negativamente.

No tocante ao delito de roubo, inegável que o prejuízo à vítima é absolutamente natural, visto se tratar de delito patrimonial. (...)”
(
sic
id. 112533622 – pág. 135).

Pois bem. Cabe elucidar que o juízo
a quo
exasperou a pena-base com alicerce na valoração negativa atribuída às consequências do crime, ante a destruição do patrimônio subtraído, do prejuízo financeiro causado para que a vítima voltasse a usufruir do bem que lhe fora abruptamente subtraído e depredado (tendo o apelante colidido com outro veículo durante a fuga).

Não obstante o não ressarcimento do prejuízo possa constituir elemento ínsito ao tipo penal de roubo, no caso dos autos, sua valoração em desfavor do apelante mostra-se idônea e devida, porquanto verificado o significativo valor do bem subtraído, consoante se afere do auto de avaliação indireta e o substancial prejuízo ocasionado pela conduta delituosa do apelante (id. 112533622 – pág. 44).

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ, vejamos:

“(...)
havendo prejuízo de grande monta, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível valorar negativamente as consequências do delito, tendo em vista que se trata de dano que ultrapassa a perda patrimonial ordinária esperada para um crime de roubo, [...] [...] Por conseguinte, é forçoso reconhecer que o édito condenatório não comporta reparos no que concerne ao recrudescimento das sanções basilares dos apelantes, razão pela qual a pena inicial deve ser mantida no quantum fixado na sentença condenatória quanto ao crime de roubo triplamente circunstanciado, não sendo demais consignar, em relação à temática, que a existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável autoriza a exasperação da sanção inicial acima do mínimo legal, ainda que as demais variáveis sejam valoradas favoravelmente. (...)”
(STJ - REsp: 1950551 MT 2021/0229670-6, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Publicação: DJ 25/02/2022).

Desse modo, a despeito do arguido pela defesa, devido a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase dosimétrica, na medida em que o prejuízo de ordem financeira suportado pela vítima efetivamente superou a ponderação resultado negativo natural ao crime de roubo, extrapolando o comum ao delito dessa natureza.

Ademais, na segunda fase houve a compensação da agravante relativa à calamidade pública com a atenuante da confissão espontânea, e ainda considerado que à época dos fatos o apelante era menor de idade, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), estabelecida a pena no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, em consonância ao disposto na Súmula n. 231 do STJ.

Cabe destacar que mesmo extirpando a agravante da calamidade pública, a pena ficaria no mínimo legal de 04 (quatro) anos.

Não havendo causas de aumento ou diminuição, a pena foi fixada em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que concerne ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embora a defesa sustente a ausência de provas que evidenciem a magnitude dos danos causados em decorrência das ações do apelante, verifica-se que já no boletim de ocorrência n. 2020.11228 temos as seguintes informações:

“(...) EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CIOSP INVESTIGADOR DIVINO ALEXANDRE SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO FATO ONDE PÔDE OBSERVAR QUE OS VEÍCULOS ENVOLVIDOS PERMANECERAM NA POSIÇÃO FINAL APÓS O ACIDENTE E AS VÍTIMAS DO VEÍCULO FIESTA JÁ HAVIAM SIDO ENCAMINHADAS AO HOSPITAL REGIONAL PELA EQUIPE DO SAMU, CONDUTOR DO VEÍCULO GOLS ESTAVA DETIDO NA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, APARENTEMENTE COM ALGUMAS LESÕES, APÓS TER PRATICADO UM ROUBO DO VEÍCULO QUE ESTAVA CONDUZINDO NA EMPRESA UNIMED BOPM 2020.112170. VEÍCULO CHEVROLET GOL, PLACA QAE 4490, TRAFEGAVA PELA RUA RIO DE JANEIRO, BAIRRO JARDIM ADRIANA, SENTIDO CENTRO-BAIRRO, AO TRANSPOR O CRUZAMENTO COM A AVENIDA ALAMEDAS DOS COQUEIROS, SEM OBSERVAR A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PLACA PARE, COLIDIU FRONTALMENTE NA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO FIESTA, PLCA HPX 5057, QUE TRAFEGAVA PELA AVENIDA ALAMEDA DOS COQUEIROS, SENTIDO UNIMED – BAIRRO JARDIM ADRIANA, APÓS A COLISÃO AMBOS OS VEÍCULOS COLIDIRAM NO PORTÃO DA CASA QUE FICA NA ESQUINA ONDE OCORREU O ACIDENTE, ALÉM DE DESTRUIR O REFERIDO PORTÃO, DANIFICOU A CERCA ELÉTRICA, MOTOR DO PORTÃO, CÂMERA DE MONITORAMENTO E UMA PALMEIRA QUE AMORTECEU GRANDE PARTE DO IMPACTO DO ACIDENTE. EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE AMBOS OS VEÍCULOS SOFRERAM DANOS MATERIAIS DE GRANDE PROPORÇÃO, APÓS DESLOCAR AO HOSPITAL REGIONAL FOI OBSERVADO QUE AS DUAS VÍTIMAS QUE ESTAVAM NO VEÍCULO FIESTA SOFRERAM LESÕES GRAVES, CASSIO QUIRINO DE ARAÚJO SOFREU FRATURA NA CLAVÍCULA DIREITA E UMA SUSPEITA DE FRATURA NA PERNA DIREITA, WELLITON MARTINS SOARES ESTÁ COM SUSPEITA DE FRATURA NA CLAVÍCULA ESQUERDA. (...)”
(
sic
do id. 112533622 – pág. 34).

Além disso, embora não conste nos autos exame de corpo delito apresentando parecer técnico das lesões sofridas pelas vítimas, em sede judicial, a vítima Cássio Quirino de Araújo descreveu que lembra quando os bombeiros estavam retirando-o das ferragens, porém quando chegou ao hospital estava desmaiado, seu colega Wellington estava ao lado no hospital com o nariz sangrando. Narrou que logo após o fato não conseguia mover as pernas, que sentia muita dor no corpo, quebrou a bacia e quebrou a clavícula. À época dos fatos estava empregado, sendo auxiliado pela firma em que trabalhava com o custeio dos medicamentos, a ainda sua mãe teve que ajuda-lo com o uso de fraudas, pois ficou um período com fortes dores no corpo, sendo necessário o uso de fraudas para o suporte de suas necessidades biológicas (relatório de mídia audiovisual id. 112533630).

Por sua vez, a vítima Wellington Martins Soares, perante a autoridade judicial, narrou que teve perda total do veículo que conduzia, além de ter lesionado o ombro esquerdo. Pormenorizou que Cassio, que estava no veículo, quebrou a clavícula direita e quebrou a bacia em três lugares, ficando no hospital por três dias (relatório de mídia audiovisual id. 112533630).

Conquanto a defesa sustente a imprescindibilidade de prova técnica, a exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime, admitindo-se, pela via indireta, outros meios de prova, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas. (STJ - AREsp: 1927006 DF 2021/0219116-4, Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Data de Publicação: DJ 13/12/2021).

Sob essa perspectiva, o STJ tem firmado entendimento de que o laudo pericial, bem como o exame de corpo delito, embora sejam importantes, não são imprescindíveis, por si só, para evidenciar a materialidade do crime que deixa vestígios, existindo nos autos outros meios de provas hábeis a suprimir esta ausência, tais como o auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e depoimentos das vítimas e testemunhas, nesse sentido temos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTS. 303 E 306 DA LEI N. 9.503/1997. MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. APFD. BO. GUIA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LAUDOS ELABORADOS POR MÉDICOS. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIDO. 1.
O exame de corpo de delito, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existentes nos autos outros meios de provas capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, comprovante de internação hospitalar e laudos elaborados pelos médicos que prestaram atendimento às vítimas. Precedentes.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 956.479/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017, grifei.)

E ainda:

“(...) as instâncias ordinárias consideraram comprovada a materialidade do crime de lesão corporal culposa por meio dos depoimentos da vítima e da testemunha, além das fotos juntadas aos autos, que mostraram as crianças envolvidas nos fragmentos de vidro que se rompeu em razão do paralelepípedo arremessado pelo Recorrente contra o veículo da vítima, onde estavam as crianças.

Ao decidir nesses termos, o Tribunal local não destoou da firme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, sedimentada no sentido de ser possível a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal por outros meios de prova. A propósito:

"PENAL.AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE (ART. 619 DO CPP). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR PRONTUÁRIOS MÉDICOS E PROVA TESTEMUNHAL. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. O STJ considera, nos casos de lesão corporal culposa no trânsito, a
possibilidade de comprovação da materialidade por outros meios idôneos,
tais como prontuários médicos de atendimento, conforme a hipótese dos autos. A modificação da compreensão sobre a materialidade delitiva implica revolvimento fático-probatório dos autos vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. O recurso especial é inadmissível por alegado dissídio jurisprudencial quando o acórdão recorrido adota posicionamento convergente ao desta Corte Superior. Aplicação da Súmula n.
83
do STJ 4. Agravo regimental não provido." (
AgRg no AREsp 1719304/PR
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021, grifei.)

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial (...) (STJ - AREsp: 1925846 AL 2021/0217875-0, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Publicação: DJ 04/04/2022)”

Por derradeiro, a defesa questiona a sanção de proibição de o apelante conduzir veículo automotor pelo prazo de cinco meses.

Aduz que:

“(...) nos termos do art. 293 do CTB, o intervalo de proibição de conduzir veículo automotor como consequência de condenação por crime de trânsito varia entre 02 meses a 05 anos.

Assim como qualquer outra penalidade, o juízo singular deveria promover a fundamentação de sua decisão, explicitando de forma clara e objetiva porque o período estabelecido extrapola tanto o mínimo legal.

A mera menção “às particularidades do caso concreto”, sem especificar quais são essas particularidades, não basta. Assim, tal efeito da condenação deve ser reconduzido ao mínimo legal.
(
sic
do id. 112533622 – pág. 136).

Na sentença, a magistrada consignou que:

“(...) analisando as peculiaridades do caso concreto e em observância ao princípio da proporcionalidade, assim como em simetria com a pena privativa de liberdade fixada, determino a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado, ou a proibição de obtê-la, pelo período de 05 (cinco) meses (...) (sic
do id. 112533622 – pág. 114).

O artigo 293 do CTB preceitua que a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois meses a cinco anos.

Nesses termos, a pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, bem como ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico, consoante julgados do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“(...) a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que a norma não estabelece os critérios para a fixação do lapso para a suspensão da habilitação para dirigir, devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (AgRg no REsp n. 1.663.593/SC, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017). (...) (
STJ - AgRg no AREsp: 1677731 SP 2020/0063330-5, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)”

No caso em apreço, em razão da prática do crime disposto no art. 303, § 1o da Lei n. 9.503/1997, foi fixada a pena base em oito meses e sete dias de detenção, exasperada a pena em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativamente valorada, considerado o parâmetro de margem entre a pena mínima e a máxima prevista para o tipo penal.

Na segunda fase, foi considerada a atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa, resultando a pena intermediária em seis meses e vinte e cinco dias de detenção.

Na terceira fase, ponderando que o apelante não possuía carteira de habilitação, a pena foi aumentada em 1/3 (um terço), resultando na pena de nove meses e três dias de detenção. Considerando que foram atingidas duas vítimas distintas, a magistrada
a quo
aplicou o concurso formal (art. 70 do CP), na fração de 1/6 (um sexto), totalizando a pena de 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Nesta perspectiva, a sanção de suspensão/ proibição de obter habilitação para conduzir veículo foi fixada em
quantum
adequado às peculiaridades do caso concreto, não merecendo reparo, entendimento este em consonância com o parecer ministerial, que apresentou manifestação com o seguinte teor:

“(...) a pena de proibição do direito de dirigir foi fixada em patamar aquém, até mesmo, da penabase da pena privativa de liberdade, ou seja, a exasperação do período proibitivo sequer atingiu o patamar de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima, ao se considerar que o período de proibição previsto abstratamente é de dois meses a cinco anos. É dizer, o aumento foi mínimo, desproporcional, mas mais benéfico ao réu.

Diante disso, não evidenciada desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade, a pena de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir pelo período de 05 (cinco) meses deve ser mantida
(
sic
do id. 123138989 – pág. 7).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022